Tribunal: TJMT
Processo: 0011863-78.2011.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011863-78.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU EM PARTE DA ADM DO BRASIL LTDA. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. EXPORTAÇÃO. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. OBSCURIDADE QUANTO AO PERÍODO ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA E À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS DA EMPRESA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por ADM do Brasil Ltda. contra acórdão que, no julgamento de apelações cíveis e remessa necessária em embargos à execução fiscal, reconheceu a decadência total de crédito tributário de ICMS referente a fatos geradores de março a novembro de 2004, deu provimento ao recurso da empresa, negou provimento ao recurso do Estado e determinou a fixação de honorários advocatícios pelo escalonamento progressivo. O Estado alegou omissão quanto à incidência do art. 173, I, do CTN, vício ultra petita e omissão sobre honorários à luz do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.255 do STF. A empresa apontou obscuridade quanto ao período efetivamente alcançado pela decadência e quanto à base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao adotar a sistemática do art. 150, § 4o, do CTN, em vez da regra do art. 173, I, do CTN; (ii) estabelecer se houve julgamento ultra petita ao reconhecer a decadência para período além do pedido; (iii) determinar se há obscuridade quanto à delimitação dos fatos geradores alcançados pela decadência; e (iv) definir se há obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a modalidade de lançamento e reconhece, com base na prova pericial, a existência de pagamento antecipado do tributo, o que atrai o regime do lançamento por homologação e a incidência do art. 150, § 4o, do CTN.

4.

A ausência de alegação e de comprovação de dolo, fraude ou simulação impede o afastamento da regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, e a irregularidade documental na comprovação da exportação não se confunde com essas hipóteses legais.

5.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito nem para promover nova valoração da prova, razão pela qual não se acolhe a pretensão do Estado de substituir a conclusão do acórdão pela incidência do art. 173, I, do CTN.

6.

Não há julgamento ultra petita, porque a autuação fiscal e a CDA referem-se exclusivamente aos fatos geradores dos meses de março e novembro de 2004, inexistindo crédito tributário constituído quanto a dezembro de 2004 ou a outro período não autuado.

7.

A utilização, em diferentes trechos dos votos, das expressões “janeiro a novembro de 2004”, “março a novembro de 2004”, “anteriores a dezembro de 2004” e “exercício de 2004” gera obscuridade redacional relevante, que deve ser sanada para esclarecer que a decadência alcança apenas os fatos geradores de março e novembro de 2004.

8.

O acórdão embargado aplica corretamente o Tema 1.076 do STJ, que veda o arbitramento de honorários por equidade em causas de alto valor com a Fazenda Pública, e não precisava prequestionar o Tema 1.255 do STF, ainda sem julgamento definitivo e sem suspensão nacional dos processos.

9.

Há obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários porque o proveito econômico obtido pela empresa corresponde ao valor atualizado do crédito tributário afastado, e não ao valor histórico da CDA no ajuizamento da execução ou dos embargos.

10.

A base de cálculo dos honorários deve corresponder ao valor atualizado da CDA na data do trânsito em julgado, com os mesmos índices de correção monetária aplicáveis ao crédito tributário, cabendo ao juízo de origem efetuar o cálculo mediante a técnica do escalonamento progressivo e observância dos percentuais mínimos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração do Estado rejeitados. Embargos de declaração da ADM do Brasil Ltda. parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Comprovado o pagamento antecipado do ICMS e ausentes dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN. 2. A irregularidade documental na comprovação de exportação não converte, por si só, a hipótese em lançamento de ofício regido pelo art. 173, I, do CTN. 3. Não há julgamento ultra petita quando a decisão se limita aos fatos geradores efetivamente autuados e inscritos em CDA. 4. A obscuridade redacional sobre o período alcançado pela decadência deve ser sanada para explicitar os fatos geradores efetivamente abrangidos pelo julgado. 5. Nos embargos à execução fiscal, o proveito econômico para fins de honorários corresponde ao valor atualizado do crédito tributário afastado na data do trânsito em julgado. 6. O Tema 1.076 do STJ impõe a fixação de honorários por percentuais e escalonamento progressivo, sem arbitramento por equidade em causa de alto valor envolvendo a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, § 4o, 156, V, e 173, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 5o e 8o, 141, 492, 927, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009; STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP e outros), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.12.2020; STF, RE 1.412.069/PR, Tema 1.255 da repercussão geral; STF, Rcl 67.129 ED, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 09.09.2024, DJe 03.10.2024; TJMT, AI 1008314-95.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 08.05.2024, DJE 09.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 0011863-78.2011.8.11.0003, pelo qual esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela Adm do Brasil Ltda. e negou provimento ao apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

O embargante, Estado de Mato Grosso, sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa fática ao tratar a controvérsia sob a ótica do lançamento por homologação e aplicar o art. 150, § 4o, do CTN, sem enfrentar, segundo a sua tese, que a cobrança decorreu de irregularidade documental grave na comprovação da exportação de parte da mercadoria, circunstância que atrairia a regra do art. 173, I, do CTN.

Afirma, ainda, a existência de vício de julgamento
ultra petita
, ao argumento de que a decadência teria sido reconhecida para além dos limites do pedido formulado pela empresa, alcançando período que não teria sido expressamente postulado.

Por fim, aponta omissão quanto aos honorários advocatícios, defendendo a necessidade de manifestação sobre a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC e sobre o Tema 1.255 do STF, com invocação dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Requer, assim, o suprimento das omissões apontadas, a correção do alegado julgamento ultra petita e a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Por sua verz, a ADM do Brasil Ltda. opôs embargos de declaração alegando, em síntese, a existência de obscuridade em dois pontos.

O primeiro refere-se ao período efetivamente alcançado pela decadência, sustentando a empresa que, embora a tese tenha sido acolhida, a redação do acórdão teria deixado dúvida quanto à exata extensão temporal dos fatos geradores atingidos, pleiteando esclarecimento expresso de que a decadência alcança os fatos geradores de março de 2004 a novembro de 2004, ou, em outra formulação, os anteriores a dezembro de 2004.

O segundo ponto diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios, afirmando a embargante que o acórdão não teria sido suficientemente claro quanto ao parâmetro econômico a ser utilizado, defendendo que a verba sucumbencial deve observar o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado do crédito cuja exigibilidade foi afastada. Para tanto, invoca os arts. 85, §§ 2o e 4o, III, 927, III, do CPC, além do Tema 1.076 do STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para esclarecimento desses pontos.

Nas contrarrazões aos embargos opostos pela ADM, o Estado de Mato Grosso sustenta, de forma sintética, que não há obscuridade a ser sanada e que a parte contrária pretende, na verdade, rediscutir o alcance da decadência e ampliar os efeitos do julgado para além dos limites da lide.

Quanto aos honorários, afirma que a pretensão da empresa conduz a base de cálculo excessiva e defende a necessidade de compatibilização entre o Tema 1.076 do STJ e o Tema 1.255 do STF.

Requer, por isso, a rejeição integral dos embargos da ADM.

Por sua vez, nas contrarrazões aos embargos do Estado, a ADM do Brasil Ltda. sustenta, em resumo, que os aclaratórios da Fazenda não se prestam à correção de vício real do julgado, mas revelam mero inconformismo com o resultado.

Afirma inexistir omissão quanto à decadência, pois o acórdão teria examinado expressamente a ocorrência de pagamento antecipado do tributo, a incidência do art. 150, § 4o, do CTN e a ausência de dolo, fraude ou simulação, com base na prova pericial.

Também se opõe à alegação de julgamento extra ou
ultra petita
e requer, ao final, o desprovimento dos embargos fazendários, com a manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, os recorrentes opõem Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. EXPORTAÇÃO. DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO PROGRESSIVO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela empresa ADM do Brasil Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS no valor de R$ 23.378.050,76, relativo a fatos geradores ocorridos em março e novembro de 2004, com remessa necessária. A empresa defendeu a decadência total do crédito tributário, a comprovação das exportações, a nulidade do processo administrativo e o caráter confiscatório das multas. O Estado, por sua vez, pleiteou o prosseguimento da execução na integralidade. Após anulação do julgamento anterior pelo STJ por ausência de intimação pessoal da Procuradoria-Geral do Estado, os autos retornaram à Corte de origem, ocasião em que foi proferido novo voto reconhecendo, agora, a decadência total do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve decadência total do crédito tributário relativo ao ICMS incidente sobre operações com fim específico de exportação, cujo lançamento foi efetuado mais de cinco anos após os fatos geradores, considerando a existência de pagamento antecipado do tributo e a ausência de dolo, fraude ou simulação por parte da empresa contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 150, § 4o, do CTN estabelece que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação com pagamento antecipado, o prazo decadencial é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.

4. A prova pericial constante dos autos comprova que a empresa efetuou o pagamento antecipado do ICMS, o que caracteriza a modalidade de lançamento por homologação.

5. A notificação da empresa para constituição do crédito tributário ocorreu em dezembro de 2009, mais de cinco anos após os fatos geradores (março e novembro de 2004), configurando a decadência do crédito.

6. Não houve alegação ou comprovação de dolo, fraude ou simulação, circunstâncias que afastariam a incidência do prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do CTN.

7. O reconhecimento da decadência extingue o crédito tributário nos termos do artigo 156, V, do CTN, tornando prejudicada a análise das demais alegações (nulidade do processo administrativo, comprovação das exportações e caráter confiscatório da multa).

8. A fixação de honorários advocatícios deve observar os §§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do CPC/2015, conforme estabelecido no Tema 1.076 do STJ, sendo inadmissível o arbitramento por equidade em causas de alto valor.

9. Aplica-se a técnica do escalonamento progressivo sobre o valor do crédito extinto (R$ 23.378.050,76), a ser calculada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da ADM do Brasil Ltda. provido. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Sentença retificada na remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao ICMS, quando há pagamento antecipado pelo contribuinte, é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN.

2. A ausência de notificação do contribuinte dentro do prazo legal acarreta a decadência total do crédito tributário e a consequente extinção da obrigação fiscal.

3. Reconhecida a decadência do crédito tributário, ficam prejudicadas as demais questões de mérito relativas à validade do lançamento, à comprovação das exportações e à aplicação de multa.

4. A fixação dos honorários advocatícios em causas de alto valor que envolvam a Fazenda Pública deve seguir o escalonamento progressivo previsto no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, § 4o, 156, V, e 173, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 5o, e 183, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009; STJ, Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP e outros), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.12.2020.

Pois bem.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 344620878)

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, apontando os seguintes vícios no v. acórdão: omissão quanto ao confronto entre os arts. 150, §4o, e 173, inciso I, do CTN, em razão de suposto erro de premissa fática consistente em desconsiderar a natureza de lançamento de ofício decorrente de irregularidade documental grave na exportação de aproximadamente 300 toneladas de grãos; vício de julgamento
ultra petita
, pois o acórdão teria declarado a decadência de todo o exercício de 2004, inclusive dezembro, quando a embargada teria limitado seu pedido decadencial aos fatos geradores de janeiro a novembro de 2004; e omissão quanto ao prequestionamento do Tema 1.255/STF (RE 1.412.069/PR), relativo à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, §8o, do CPC/2015) em causas de valor exorbitante.

Da suposta omissão quanto à natureza do lançamento e à aplicação do art. 173, inciso I, do CTN

Sustenta o embargante que o v. acórdão teria partido de erro de premissa fática ao limitar-se a examinar a hipótese de lançamento por homologação, sem considerar que a irregularidade documental na exportação de aproximadamente 300 toneladas de grãos atrairia a modalidade de lançamento de ofício, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, com prazo decadencial a contar do primeiro dia do exercício seguinte (1o.01.2005), tornando tempestivo o lançamento efetuado em dezembro de 2009.

A alegação não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC/2015.

Como se sabe, os embargos de declaração têm cabimento restrito e taxativo: destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.

Assim, omissão, para efeitos dessa norma, é a ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria ter se manifestado, e não a discordância do embargante quanto ao resultado da apreciação efetivamente realizada.

No caso dos autos, a questão relativa à modalidade de lançamento foi expressamente enfrentada pelo v. acórdão embargado.

O voto retificado, por este relator proferido, consignou, com clareza, que:

"Confere-se dos autos que a prova pericial acostada aos autos, especificamente no documento identificado sob o número 2757, foi categórica ao constatar a ocorrência de pagamento do tributo pela empresa contribuinte.

Ao responder o quesito de número três, o expert judicial consignou que as análises do Livro de Apuração do ICMS evidenciam que a empresa realizou várias operações sujeitas à incidência do ICMS, bem como arrecadação fiscal e compensação na escrita fiscal.

Ora, essa constatação pericial é de suma importância para a definição da modalidade de lançamento aplicável ao caso concreto, na medida em que demonstra inequivocamente a existência de pagamento antecipado do tributo.

Nessa seara, portanto, a existência de pagamento antecipado do tributo caracteriza, de forma inequívoca, a modalidade de lançamento por homologação prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional." (id. 342030863 – Voto retificado do Relator)

O mesmo voto retificado examinou ainda a ressalva do art. 150, §4o,
in fine
, do CTN, relativa ao dolo, à fraude e à simulação, concluindo que:

"Veja-se que, o artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional ressalva a aplicação do prazo decadencial apenas quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Todavia, no caso dos autos, não há qualquer prova ou indício de dolo, fraude ou simulação por parte da empresa embargante.

Como se depreende do caderno processual, o Estado de Mato Grosso não alegou nem demonstrou a ocorrência de qualquer dessas excludentes da decadência.

Dessarte, a questão limita-se à controvérsia sobre a comprovação ou não das exportações realizadas pela empresa contribuinte, matéria que não se confunde com dolo, fraude ou simulação." (id. 342030863 – Voto retificado do Relator)

No mesmo sentido, o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, redatora para o acórdão, foi igualmente categórico:

"Na hipótese, os fatos geradores ocorreram em 03/2004 e 11/2004 e a ciência da Apelante acerca da Notificação de Lançamento somente ocorreu em 23-12-2009, consoante reconhecido pela prova pericial acostada nos autos, portanto, após o decurso do quinquênio legal." (id. 342030863 – Voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos)

Depreende-se, assim, que o acórdão embargado não incorreu em omissão: enfrentou a questão da modalidade de lançamento aplicável, fundamentou a caracterização do lançamento por homologação com base na prova pericial dos autos e afastou expressamente a incidência das excludentes legais do art. 150, §4o, in fine, do CTN. A tese de que a irregularidade documental na exportação equivaleria a "dissimulação do fato gerador" ou afastaria o pagamento antecipado não foi sequer articulada pelo Estado na forma adequada perante o Colegiado, e, de todo modo, não encontra amparo na legislação tributária: a falta de comprovação de exportação – que determinou a autuação fiscal – não se confunde com dolo, fraude ou simulação para fins do art. 150, §4o,
in fine
, do CTN.

Nesse sentido, o lançamento de ofício previsto no art. 173, inciso I, do CTN é cabível quando inexiste qualquer pagamento antecipado do tributo, hipótese que a prova pericial afastou de modo induvidoso.

O que o embargante pretende, na essência, é a revisão do juízo de valor sobre a prova e a reapreciação do mérito pela via inadequada dos embargos de declaração, o que é vedado pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Não é dado ao intérprete utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir teses já analisadas e decididas.

Por conseguinte, rejeita-se a arguição de omissão quanto à natureza do lançamento e à aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, inclusive quanto ao pedido de efeitos infringentes para afastar o reconhecimento da decadência, por ausência de vício declaratório que os justifique, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Do suposto vício de julgamento ultra petita quanto ao mês de dezembro de 2004

Sustenta o embargante que o acórdão teria declarado a decadência de todo o exercício de 2004, inclusive o mês de dezembro, quando o pedido da embargada teria sido limitado ao período de janeiro a novembro de 2004, configurando julgamento
ultra petita
, em afronta direta aos arts. 141 e 492 do CPC/2015.

O princípio da congruência, positivado nos arts. 141 e 492 do CPC/2015, impõe que o órgão jurisdicional não exceda os limites do pedido formulado pelas partes, sob pena de nulidade do julgamento na parte excedente.

Dessa feita, o vício de
ultra petita
configura-se quando o órgão julgador defere mais do que foi pedido, decidindo além dos limites objetivos do litígio.

Submetida a questão à análise detida dos autos, verifica-se que o vício
ultra petita
não se configurou na hipótese.

Com efeito, os fatos geradores autuados na Notificação de Lançamento (NAI) n. 14132300130026200914 e representados na Certidão de Dívida Ativa n. 20111648 referem-se, exclusivamente, a infrações cometidas nos meses de março e novembro de 2004, conforme expressamente consignado no relatório do v. acórdão embargado:

"O crédito tributário foi constituído por meio da Notificação de Lançamento (NAI) n. 141323001300026200914, representando infrações relativas aos fatos geradores ocorridos no ano de 2004, especificamente nos meses de março e novembro daquele exercício." (id. 342030863 – Voto retificado do Relator)

Não há, portanto, crédito tributário referente ao mês de dezembro de 2004 constituído na CDA objeto da execução fiscal.

Como se verifica, a expressão "fatos geradores anteriores a dezembro de 2004", utilizada em determinados trechos do voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, é simplesmente outra forma de indicar que os fatos geradores de março e novembro de 2004, únicos autuados, precedem o mês de dezembro do mesmo exercício, e não uma declaração de decadência de crédito de dezembro/2004.

O que se verifica nos autos é uma imprecisão terminológica entre os diferentes trechos dos votos: o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos refere-se a "
fatos geradores ocorridos em 03/2004 e 11/2004
" e, em outro trecho, a "
fatos geradores anteriores a dezembro de 2004
"; a ementa do acórdão, no item 5, menciona "
fatos geradores (março e novembro de 2004
)"; o voto retificado do Relator, por sua vez, menciona em determinados trechos "
fatos geradores de março e novembro de 2004
" e, em outro, alude genericamente ao "
exercício de 2004
".

Essa imprecisão redacional, por si só, não configura o vício
ultra petita
, pois não houve declaração de decadência de crédito além do que foi autuado e postulado.

Logo, rejeita-se a arguição de vício
ultra petita
, pois inexiste decisão além dos limites da lide.

A imprecisão terminológica identificada nos votos será aclarada quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ADM do Brasil Ltda., nos termos adiante expostos.

Da suposta omissão quanto ao prequestionamento do Tema 1.255/STF

O embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a necessidade de prequestionamento do Tema 1.255/STF (RE 1.412.069/PR), que discute a "possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor da causa for elevado" (art. 85, §8o, do CPC/2015).

A arguição não prospera, por dupla razão.

Em primeiro lugar, o Tema 1.255/STF ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto
encontra-se apenas com a repercussão geral reconhecida
, razão pela qual não possui força vinculante nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/2015.

Não há obrigatoriedade de os tribunais de segundo grau prequestionarem tema que ainda não foi objeto de julgamento definitivo pelo STF.

Ora, a simples existência de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida não impõe ao tribunal de origem o dever de prequestionar a tese, notadamente quando inexiste determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a mesma controvérsia.

Em segundo lugar, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.255 (RE 1.412.069/PR), não determinou a suspensão nacional dos processos, conforme expressamente reafirmado na Rcl 67129 ED (2a Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 09/09/2024, DJe 03/10/2024):

"No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que o Tema RG no 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia."

Em terceiro lugar, o v. acórdão embargado tratou expressamente da questão dos honorários advocatícios, aplicando o Tema 1.076/STJ – precedente vinculante nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/2015, por ter sido julgado em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.850.512/SP e outros, Primeira Seção, j. 16.12.2020). O voto retificado do Relator foi expresso:

"[...] as teses fixadas no referido julgamento estabelecem que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa." (id. 342030863 – Voto retificado do Relator)

A invocação do Tema 1.255/STF, em sua fase atual (apenas repercussão geral reconhecida, sem julgamento de mérito e sem suspensão nacional), não tem aptidão para afastar a aplicação do Tema 1.076/STJ, precedente vinculante que veda expressamente a fixação de honorários por equidade nas causas de alto valor com Fazenda Pública. O v. acórdão não incorreu em qualquer omissão ao não se pronunciar sobre tema pendente de julgamento definitivo no STF e desprovido de força vinculante.

Por conseguinte, rejeita-se a arguição de omissão quanto ao prequestionamento do Tema 1.255/STF, e, portanto, não se acolhem os embargos do Estado de Mato Grosso nessa parte.

Dessarte,
conheço os embargos de declaração do Estado de Mato Grosso e os rejeito
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ADM DO BRASIL LTDA. (id. 344829885)

A ADM do Brasil Ltda. opôs embargos de declaração apontando dois vícios no v. acórdão: obscuridade quanto ao período exato atingido pela decadência, diante da divergência terminológica entre os votos; e obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, em razão da ausência de definição expressa e uniforme sobre o referencial a ser utilizado pelo juízo de origem na liquidação.

Da obscuridade quanto ao período atingido pela decadência

A embargante aponta que o v. acórdão contém divergência terminológica interna nos votos que o integram quanto à delimitação precisa dos fatos geradores atingidos pela decadência, o que configura obscuridade sanável nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.

A análise dos votos confirma a existência da obscuridade apontada.

Confira-se que no v. acórdão embargado, as referências ao período decadencial apresentam-se de forma inconsistente: o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos menciona "fatos geradores ocorridos em
janeiro e novembro de 2004
" ao descrever o pedido da embargante, e, na parte conclusiva, declara a "decadência dos créditos tributários dos fatos geradores ocorridos em
janeiro e novembro de 2004
"; o mesmo voto, em trecho anterior, registra que os fatos geradores ocorreram em "
03/2004 e 11/2004
" e que a notificação somente ocorreu em 23/12/2009, concluindo estar "configurada a decadência do crédito tributário quanto aos fatos geradores
anteriores a dezembro de 2004
"; e a ementa do acórdão, no item 5, refere "fatos geradores (
março e novembro de 2004
)", expressão que também é empregada no voto retificado do Relator, o qual, na parte conclusiva, aloca a decadência "referente aos fatos geradores de
março e novembro de 2004
".

Essa inconsistência terminológica é juridicamente relevante.

Veja-se que embora os fatos geradores autuados na NAI n. 14132300130026200914 sejam, inequivocamente, os dos meses de
março e novembro de 2004
– conforme expressamente registrado no relatório do acórdão –, a utilização, em outros trechos dos votos, das expressões "janeiro e novembro de 2004" ou "anteriores a dezembro de 2004" poderá gerar dificuldades práticas na fase de execução do julgado perante o juízo de origem, seja quanto à delimitação dos créditos extintos, seja quanto à definição da base de cálculo dos honorários.

Configura-se, portanto, a obscuridade prevista no art. 1.022, inciso II, do CPC/2015, a justificar o acolhimento dos embargos nessa parte.

Consigna-se, contudo, que o acolhimento tem natureza meramente aclaratória,
sem qualquer efeito modificativo sobre o resultado do julgamento
, eis que a decadência declarada refere-se, tão somente, aos fatos geradores efetivamente autuados pelo Fisco estadual – os de março a novembro de 2004.

O esclarecimento ora realizado é corolário da própria fundamentação adotada no v. acórdão embargado, que indicou com precisão, no relatório e no voto retificado do Relator,
os meses entre março e novembro de 2004 como os períodos dos fatos geradores objeto da autuação.

Isto posto,
acolho os embargos de declaração da ADM do Brasil Ltda. neste ponto
, para aclarar que os fatos geradores atingidos pela decadência declarada no v. acórdão embargado são, exclusivamente, os de
março de 2004 a novembro de 2004
, correspondentes às infrações constituídas por meio da NAI n. 14132300130026200914 e representadas pela CDA n. 20111648, afastando-se qualquer interpretação de que a declaração de decadência alcança o mês de dezembro de 2004 ou outros períodos não autuados.

Da obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios

A embargante aponta que o v. acórdão padece de obscuridade quanto à base de cálculo a ser utilizada na liquidação dos honorários advocatícios, pois: o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos determinou o recálculo por escalonamento progressivo com observância dos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC/2015, sem, contudo, indicar a base de cálculo; e o voto retificado do Relator indicou como base de cálculo "o valor dos débitos alcançados pela decadência, correspondente a R$ 23.378.050,76", que corresponde ao valor originário da Certidão de Dívida Ativa no momento do ajuizamento dos embargos à execução em novembro de 2011, não ao valor atualizado da CDA no momento do trânsito em julgado.

A arguição é procedente.

O art. 85, §2o, do CPC/2015 estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O art. 85, §4o, inciso III, do mesmo diploma determina que, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor
atualizado
da causa.

O Tema Repetitivo 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP e outros, Primeira Seção, j. 16.12.2020) fixou o entendimento de que é obrigatória, nos casos envolvendo a Fazenda Pública, a observância dos percentuais previstos nos §§2o ou 3o do art. 85 do CPC/2015, os quais serão calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Nos embargos à execução fiscal, o proveito econômico obtido pela parte embargante corresponde ao valor do crédito tributário cuja cobrança foi definitivamente afastada, ou seja, o montante que a embargante não precisará desembolsar em razão do acolhimento de sua defesa.

Esse valor, para ser mensurável com precisão, deve corresponder ao valor atualizado da CDA quando a decisão se torna definitiva, isto é, na data do trânsito em julgado, de

modo que qualquer outro marco temporal, como o valor histórico no ajuizamento dos embargos, implicaria subavaliação do efetivo proveito econômico obtido, contrariando a lógica e a teleologia do art. 85, §2o, do CPC/2015.

O v. acórdão embargado reconheceu expressamente que o proveito econômico é mensurável, correspondendo ao valor dos créditos tributários cuja cobrança foi obstada pela decadência.

Contudo, ao fixar como base de cálculo o valor de R$ 23.378.050,76 (vinte e três milhões trezentos e setenta e oito mil, cinquenta reais e setenta e seis centavos), sem especificar que se trata do valor atualizado e sem indicar o marco temporal de atualização, gerou obscuridade que inevitavelmente resultará em divergência na fase de liquidação perante o juízo de origem.

Com efeito, o voto retificado do Relator consignou:

"[...] os honorários advocatícios devem ser calculados mediante a aplicação da técnica do escalonamento progressivo prevista no artigo 85, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, a ser devidamente calculado pelo juízo de origem, que deverá observar os percentuais mínimos, previstos no parágrafo 3o do mesmo artigo, tomando-se como base de cálculo o valor dos débitos alcançados pela decadência, correspondente a R$ 23.378.050,76 (vinte e três milhões trezentos e setenta e oito mil cinquenta reais e setenta e seis centavos), conforme determinação do Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça." (id. 342030863 – Voto retificado do Relator)

A imprecisão reside no fato de que o valor de R$ 23.378.050,76(vinte e três milhões trezentos e setenta e oito mil, cinquenta reais e setenta e seis centavos), corresponde ao valor originário da CDA no momento do ajuizamento da execução fiscal (novembro de 2011), não ao valor atualizado até o trânsito em julgado.

O proveito econômico real da parte vencedora, para fins do art. 85, §2o, do CPC/2015, é o valor que ela efetivamente deixará de pagar, o qual há de ser mensurado com a atualização monetária do crédito tributário até o momento em que a condenação em honorários se torna definitiva.

Dessarte, a atualização deve observar os mesmos índices aplicáveis ao crédito tributário discutido nos autos, até a data do trânsito em julgado, conforme orientação deste Tribunal como cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE DEVEDORA. INCLUSÃO DO FUNJUS NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MESMO ÍNDICES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há razões para a exclusão do FUNJUS da base de cálculo dos honorários de sucumbência, haja vista este estar contido no valor do proveito econômico obtido pelo contribuinte.

O termo final da atualização do crédito tributário para a incidência do cálculo dos honorários de sucumbência deve ser do marco em que se torna definitiva a condenação, ou seja, da data do trânsito em julgado dos autos.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1008314-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Resta configurada, portanto, a obscuridade prevista no art. 1.022, inciso II, do CPC/2015, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ressalta-se, entretanto, que o acolhimento dos embargos nessa parte não encerra efeito infringente: não altera o resultado do julgamento nem a determinação de aplicação do escalonamento progressivo previsto no art. 85, §5o, c/c §3o, do CPC/2015, conforme o Tema 1.076/STJ.

Limita-se, porém, a esclarecer o referencial a ser utilizado pelo juízo de origem no momento da liquidação, a fim de assegurar a correta e uniforme aplicação do precedente vinculante.

Por essas razões
, acolhem-se os embargos de declaração da ADM do Brasil Ltda. também neste ponto
, para aclarar que a base de cálculo sobre a qual incidirá o escalonamento progressivo dos honorários advocatícios é o
valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa n. 20111648 na data do trânsito em julgado
, correspondente ao proveito econômico obtido pela embargante, atualizado pelos mesmos índices de correção monetária aplicáveis ao crédito tributário objeto da execução fiscal de origem, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015 e do Tema Repetitivo 1.076/STJ.

Consigna-se que o cálculo será realizado pelo juízo de origem, com observância dos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC/2015 e da técnica do escalonamento progressivo prevista no art. 85, §5o, do mesmo diploma.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (id. 344620878), por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, rejeitando-se, igualmente, o pedido de concessão de efeitos infringentes; e

ACOLHO, EM PARTE, sem efeitos infringentes,
os embargos de declaração opostos pela Adm Do Brasil Ltda. (id. 344829885), para:

·

aclarar que os fatos geradores atingidos pela decadência são
os de março a novembro de 2004
, conforme autuados pela NAI n. 14132300130026200914 e representados na CDA n. 20111648; e

·

aclarar que a base de cálculo do escalonamento progressivo dos honorários advocatícios (art. 85, §§3o e 5o, do CPC/2015; Tema 1.076/STJ)
é o valor atualizado da CDA n. 20111648 na data do trânsito em julgado
, pelos índices de correção monetária aplicáveis ao crédito tributário, a ser calculado pelo juízo de origem, mantendo-se o v. acórdão embargado em todos os demais termos.

Mantém-se, em seus exatos termos, a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026